Tribunal: TJES
Processo: 5018623-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018623-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAG MAIS LTDA
RECORRIDO: IVANI COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5018623-55.2024.8.08.0012

Recorrente: PAG MAIS LTDA.

Recorrida: IVANI COSTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por PAG MAIS LTDA. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de IVANI COSTA, anulando o contrato de consórcio (Proposta nº 202402190) firmado entre as partes, por vício de consentimento, determinando a restituição dos valores pagos (R$ 18.000,00) e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A recorrente alega ausência de vício de consentimento, impossibilidade de restituição dos valores pagos e inexistência de dano moral indenizável. Ao final, roga pela reforma da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a rescisão contratual, requer seja afastada a condenação à restituição imediata, aplicando-se a Lei nº 11.795/2008, que prevê a devolução somente após o encerramento do grupo, bem como pugna pela exclusão da condenação por danos morais, por ausência de comprovação de dano efetivo.

2.
Contrarrazões (ID 15441361) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar a existência de vício de consentimento no contrato de consórcio, a nulidade do contrato e o cabimento da restituição dos valores pagos, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Trata-se de relação de consumo, sendo a parte autora consumidora final dos serviços contratados, enquanto a recorrente integra a cadeia de fornecimento como
administradora do consórcio
.

5.
A controvérsia reside na alegação de que a autora teria sido
induzida a erro
, por prepostos da concessionária, no momento da contratação, mediante promessa de
contemplação imediata da carta de crédito
, circunstância que não se verificou após a adesão ao contrato de consórcio.

6.
Consta dos autos documentação e argumentos que indicam que a contratação foi conduzida com promessas não condizentes com a natureza do produto ofertado. A expectativa legítima do consumidor era de acesso imediato ao bem, o que configura
vício de consentimento
, nos moldes do artigo 138 do Código Civil.

7.
O Código de Defesa do Consumidor exige, em seus artigos 6º, III e 31,
clareza e transparência na oferta de produtos e serviços
. Ao não informar de forma clara a condição de que se tratava de contrato de consórcio
sem garantia de contemplação imediata
, houve ofensa ao direito básico do consumidor à informação.

8.
Assim, está caracterizado o vício na formação da vontade, tornando legítima a rescisão contratual pretendida pelo consumidor.

9.
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo vício de consentimento no momento da contratação, impõe-se a
devolução imediata dos valores pagos
, não sendo aplicável em tais situações o Tema 312 do STJ.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido". (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO DA PRIMEIRA REQUERIDA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. RECEBIMENTO DE QUANTIA INDEVIDA, NÃO REPASSADA À ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. AUDITORIA INTERNA QUE COMPROVOU O ESQUEMA FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS. SOLIDARIEDADE DOS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PARTE CONSUMIDORA, LUDIBRIADA, QUE EXPERIMENTOU DANO MATERIAL, EM FACE DO DESEMBOLSO DA QUANTIA APROPRIADA PELO FARSANTE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL IGUALMENTE CARACTERIZADA. DANO MORAL ORÇADO COM COMEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. Voto servindo como ementa. DECISÃO À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5002377-22.2017.8 .08.0014, Relator.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Turma Recursal - 5ª Turma)

10.
A frustração da legítima expectativa do consumidor em receber a carta de crédito prometida, o desamparo diante da negativa de restituição dos valores e o descaso da fornecedora, são suficientes para configurar
dano moral indenizável
.

11.
Trata-se de abalo que transcende o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, o que justifica o arbitramento de compensação a título de danos morais, nos moldes do art. 5º, X, da Constituição Federal.

12.
No tocante ao
quantum
da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

13.
O valor fixado na sentença a título de danos morais revela-se adequado, observando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, bem como a função
punitiva e pedagógica
da indenização.

14.
Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, a teor do que preconiza o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A contratação de consórcio sem o consentimento do consumidor, ou mediante indução a erro, gera nulidade do contrato, obrigação de restituição integral dos valores pagos e dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 31; CC, 138; CF, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5002377-22.2017.8 .08.0014, Relator.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Turma Recursal - 5ª Turma.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)